Tribunal: TJES
Processo: 5003731-57.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003731-57.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GG BRAGA COMERCIAL LTDA - ME
RECORRIDO: GILBERTO DE QUEIROZ FILHO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003731-57.2018.8.08.0011

RECTE.: GG BRAGA COMERCIAL LTDA-ME

RECDO.: GILBERTO DE QUEIROZ FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CRÉDITO QUE NÃO POSSUI NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DE VALOR REFERENTE A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SENTENÇA MANTIDA.
1
. Tese do Recorrente:

Alega o recorrente que
o Executado foi devidamente citado no dia 04 de dezembro de 2019 para realizar o pagamento do débito em questão, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora, o que não o fez. Entretanto, o I. Oficial de Justiça registrou no mandado (ID 3568953) não ter sido possível a penhora de bens do Executado, pois este teria informado que não possuía nenhum bem penhorável em seu nome. Em 24 de janeiro de 2020, a Exequente/Recorrente requereu a utilização dos sistemas BACENJUD e RENAJUD para penhora online de valores, bem como de veículos em nome do Executado, a fim de satisfazer o crédito exequendo, tendo tais diligências restado infrutíferas. Aduz que, o h. Juízo de primeiro grau proferiu despacho determinando a intimação da Recorrente para apontar bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de extinção do processo. Devidamente intimada, a Recorrente se manifestou informando acerca do benefício previdenciário percebido pelo Executado e, por oportuno, requereu a penhora de 20% (vinte por cento) sobre o mesmo. Entretanto, além de indeferir o pedido retro, o MM. Juiz julgou extinto o presente processo, utilizando-se, para tanto, a fundamentação acerca da inexistência de bens penhoráveis a teor do artigo 53, §4º da Lei 9.099/95
3. Alega
que há outros mecanismos para tentar promover o adimplemento da dívida, como, por exemplo, a inscrição do nome do Executado nos cadastros de inadimplentes, nos termos do artigo 782, §§ 3º e 5º, do CPC e a penhora no rosto dos autos, descrita no artigo 860 do mesmo diploma legal. Aduz ainda que o MM. Juiz de Primeiro Grau não observou os ditames legais quando não deferiu a penhora sobre o percentual do benefício previdenciário recebido pelo Executado. Afirma que o Executado recebe, a título de auxílio por invalidez previdenciária, o valor de R$ 1.105,58 (hum mil cento e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Aduz que se mostra viável autorizar o desconto do benefício previdenciário do Executado para a satisfação do crédito objeto da lide, limitando-se, por prudência, ao percentual de 20%. Requer a reforma da r. sentença de piso a fim de que seja deferido a penhora sobre o benefício previdenciário do Executado/Recorrido no importe de 20% (vinte por cento) ou, caso Vossa Excelência entenda que o percentual causará prejuízo à subsistência do Executado, no importe de R$ 15% (quinze por cento), ou ainda, se for o caso, 10% (dez por cento). Subsidiariamente, caso não seja acolhido o requerimento anterior, requer a reforma da r. Sentença para que os autos retornem ao juízo de primeiro grau, e seja a Recorrente oportunizada a indicar outros bens passíveis de penhora ou requerer outras medidas expropriatórias, a fim de satisfazer o crédito objeto da lide. Ainda que não seja nenhum desses o entendimento de Vossas Excelências, requer-se, desde já, a penhora no rosto dos autos do processo n° 5000042- 86.2020.8.08.0026, na forma do artigo 860 do Código de Processo Civil.
2.
Tese do Recorrido:
Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Sentença:
“
JULGO EXTINTO
o processo, e assim se faz com fulcro no artigo acima mencionado.”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente, tendo em vista a comprovação nos autos de sua real necessidade, face ao grande estrago ocasionado pela enchente ocorrida na região onde a mesma funciona, conforme imagens anexadas em sua peça recursal, em conjunto com os notórios reflexos do combate à pandemia da COVID, que prejudicou de forma considerável o funcionamento das empresas de comércio de produtos. No mérito, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo recorrente, visando o recebimento de três cheques, no valor de R$ 2.229,00. É certo que a parte exequente tentou, sem sucesso, localizar bens do executado para satisfação do seu crédito. Não se olvida também que o executado, por sua vez, nada fez para pagar o que deve. Todavia, os valores auferidos a título de salário, pensão ou aposentadoria, por expressa previsão legal (art. 833, IV, do CPC), são impenhoráveis, tendo tal norma a finalidade de resguardar a subsistência do devedor, impedindo que a penhora recaia sobre valores destinados à sua sobrevivência e de sua família. Da mesma forma não se trata o crédito executado de verba de natureza alimentícia, não incidindo, portanto, a ressalva do § 2º do artigo 833 do CPC.
Com isso, patente a impenhorabilidade da verba salarial, não há como se permitir a
penhora
de
20
%, 15% ou 10%
de seus proventos
sob pena, inclusive, de se ferir a dignidade da pessoa humana e demais preceitos constitucionais sobre o tema, vez que conforme o próprio recorrente afirma o valor do benefício do requerido é de
apenas

R
$ 1.105,58 (mil cento e cinco reais e cinquenta e oito centavos), ou seja, pouco mais que um salário mínimo. No tocante ao pedido subsidiário, observo ainda dos autos que devidamente intimado para requerer o que de direito, o exequente
limitou-se a requerer a
penhora de 20% sobre o valor do benefício, em sendo assim, acertadamente, o M.M Juiz de primeiro grau extinguiu o processo, com base no artigo 53, § 4º da Lei 9099/95.
A título de esclarecimento,
caso a credora localize bens que possibilitem a expropriação, pode manejar nova demanda com o mesmo fim, desde que observada a inocorrência da prescrição intercorrente
, uma vez que não faz coisa julgada material a extinção da lide sem julgamento do mérito, pois não satisfeita a obrigação.
O que o rito célere dos juizados especiais não permite é que as demandas se prolonguem no tempo sem qualquer tipo de utilidade prática, mesmo que a parte provoque o judiciário com diversos pleitos, mas que se revelam como inócuos, eis que desprovidos de qualquer eficácia na expropriação patrimonial de eventuais bens do devedor.

Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos.
5. Dispositivo:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO

mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas, deix
ando
de condenar em honorários advocatícios pois a parte requerida não se encontra amparada por advogado. No entanto, a exigibilidade fica suspensa, por estar a recorrente amparada pelo benefício da justiça gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.